Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-42.2015.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002295-42.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON GUALBERTO ALVES - CPF: 850.980.601-25 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTEIR ALMEIDA MULLER - CPF: 051.869.341-43 (RECORRIDO), Alteir Almeida Muller (VÍTIMA), ALTEIR ALMEIDA MULLER - CPF: 051.869.341-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREAMBULAR – NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – USO DE LINGUAGEM REFREADA PARA EVITAR EXCESSOS IMPERTINENTES – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – IMPRONÚNCIA – INATENDÍVEL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS À LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu desferiu o golpe que matou a vítima, inviável a despronúncia.

Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente porque o réu descumpriu as obrigações impostas à liberdade provisória e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 3 anos, mostrando-se a medida extrema necessária para garantir a aplicação da lei penal, inviável a revogação da custódia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wilson Gualberto Alves
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0002295-42.2015.8.11.0021, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à qualificadora imputada, motivo pelo qual requer a anulação da pronúncia. No mérito, postula a revogação da prisão preventiva, pelo excesso de prazo e/ou pela ausência dos requisitos legais. Além disso, requer a absolvição sumária, haja vista a presença da excludente de licitude da legítima defesa e, alternativamente, a impronúncia por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 164342975).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (Id. 164346763).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 164346764).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169003676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 7 de junho de 2015, por volta das 5h50min, no terminal rodoviário municipal, localizado na rua 01, bairro Rodoviário, na cidade de Água Boa/MT, por motivo fútil, o acusado
Wilson Gualberto Alves
matou Alteir Almeida Muller.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo o apurado, no dia mencionado, a vítima Alteir Almeida Muller e sua genitora Ivoneide Ferreira da Silva, após saírem de uma festa, compareceram na Rodoviária Municipal para lancharem.

No local, enquanto a vítima realizava o pedido de um lanche, o denunciado aproximou-se da genitora da vítima, senhora Ivoneide Ferreira da Silva e lhe ofereceu uma cerveja, tendo esta recusado.

Diante da recusa da senhora Ivoneide, o denunciado passou a ofendê-la, proferindo palavras de baixo calão, tais como “vagabunda, vai tomar no cu”.

A vítima, ao ouvir os insultos proferidos contra sua genitora, foi tirar satisfação com o denunciado dizendo “não fala assim com minha mãe não”, sem seguida desferiu um tapa na face deste.

Então, o denunciado, em posse de uma arma branca (canivete apreendido em fls. 11), desferiu um golpe na região torácica da vítima, na altura do peito, ocasionando a morte desta.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local, deixando a vítima caída ao solo.

O denunciado agiu impelido por motivo fútil, pois desferiu o golpe de arma branca na vítima apenas porque esta desferiu um tapa em sua face (...)
” (Id. 164342958, pp. 4-8).

Diante de tais fatos, o recorrente
Wilson Gualberto Alves
foi denunciado e, após a primeira fase do rito escalonado do Júri, pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, inciso II).

Insatisfeita,
a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo fútil
,
razão pela qual requereu
a anulação da decisão.

Convém ressaltar, inicialmente, que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, excluindo excessos acusatórios e impedindo o prosseguimento de lides temerárias.

Nesse contexto, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, reclamando prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para a continuidade da ação penal, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, a pronúncia delimita os termos da acusação, de modo que é dever do magistrado declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena a serem submetidas à análise do Tribunal do Júri.

Entretanto, importante registrar que, embora seja imprescindível a fundamentação de todas as deliberações judiciais (CF, art. 93, IX), a decisão de pronúncia exige cautela nas justificativas elencadas pelo julgador que a subscreve, sob pena de influir ilegitimamente no ânimo dos jurados.

Relevante esclarecer, ademais, que a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença prescinde de abordagem exaustiva do juiz sumariante, sobretudo porque o exame da prova nesta fase denominada “
sumário da culpa
” não deve ser aprofundado, visto que a competência para o julgamento do mérito é constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, as afirmações do julgador quanto às qualificadoras devem ser moderadas, isto é, sóbrias e comedidas, para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

Diante dessas premissas, constato que, na hipótese, quanto à impugnada qualificadora, o magistrado singular destacou que deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença, pois existem nos autos indicativos de que o crime foi motivado por “
mera discussão com a vítima, a qual estava defendendo sua mãe
”.

Logo, a fundamentação apresentada na decisão de pronúncia, embora sucinta e concisa, respeitou os preceitos contidos no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, especialmente porque o magistrado
a quo
utilizou-se de linguagem refreada com o fim de evitar excessos impertinentes, os quais poderiam resultar na denominada “
eloquência acusatória
” e ensejar a nulidade absoluta do
decisum
.

Dessa forma, não visualizo a alegada insuficiência de fundamentação, mormente porque o juiz sumariante demonstrou de maneira satisfatória as razões do seu convencimento, inexistindo nulidade passível de justificar a invalidação da pronúncia, conforme requerido.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão, a defesa postulou a sua
absolvição sumária, argumentando que os elementos de provas produzidos denotam que o recorrente agiu em legítima de defesa
, a fim de repelir injusta e desproporcional agressão da vítima.

Sustenta que o recorrente foi atacado pelo ofendido, conforme amplamente demonstrado, tanto pela prova testemunhal, como pelo laudo pericial de Id. 164342959, pp. 18-25, ressaltando que o réu usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, mormente porque desferiu um único golpe contra a vítima.

De acordo com as premissas ressaltadas anteriormente, a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva (CPP, art. 413).

Por outro lado, o juiz absolverá sumariamente o acusado se provada a inexistência do fato, não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

In casu
, a materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo exame de necropsia, pela certidão de óbito, pelo laudo pericial de exame de constatação da faca e pela prova testemunhal.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela própria confissão do acusado Wilson, aliada à prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Wilson
confessado a autoria, revelando que foi agredido pela vítima com um tapa no rosto e, ao perceber que “
um monte de gente
” vinha em sua direção, saiu correndo, pegou sua motocicleta e fugiu. Ressaltou que estava embriagado e que não se lembrava de ter desferido um golpe contra Alteir, apesar de admitir que o canivete cravado no peito da vítima era de sua propriedade (Id. 164342958, pp. 36-37).

Em juízo, embora tenha admitido a autoria delitiva, alterou parcialmente os seus relatos. Disse que foi à rodoviária de Água Boa para buscar um amigo, momento que Alteir chegou, junto com uma mulher que estava embriagada e xingava e maltratava todo mundo que estava na lanchonete. Afirmou que a vítima lhe insultou e que já veio lhe agredindo. Revelou que, no momento das agressões, pegou o canivete para se defender, pois estava apanhando, acrescentando não se lembrar quantos golpes desferiu. Ressaltou que a vítima estava acompanhada por várias pessoas. Por fim, disse que fugiu logo em seguida, porque outras pessoas queriam lhe agredir (relatório de mídia de Id. 164342960).

A testemunha
Dejanira Ferreira da Silva
, tia da vítima, relatou que estavam em uma festa e que foram à rodoviária para lancharem. Disse que o réu estava bebendo uma cerveja e ofereceu uma para a sua irmã, mãe da vítima. Não sabe dizer se o réu estava bêbado. Que a sua irmã não aceitou a bebida e o homem começou a xingá-la, momento que seu sobrinho Alteir ficou furioso e partiu para cima do suspeito, desferindo murros. Disse que a ofendido estava bebendo na festa antes de ir para a rodoviária, mas que não estava embriagado. Após o suspeito saiu correndo do local, ocasião em que percebeu que seu sobrinho havia sido atingido, pois estava sangrando (relatório de mídia de Id.

164342960).

A testemunha
Carlos Eduardo Lázaro Soares
revelou que trabalhava na rodoviária e que o ofendido chegou acompanhado da mãe e de outras pessoas, mas que foram para a outra lanchonete porque já estavam fechando. Ressaltou que o recorrente já estava na rodoviária e que havia consumido um café e um energético. Disse que, logo depois que a vítima chegou, percebeu uma confusão e viu a rapaz sangrando no peito, sendo socorrido pelos amigos. Narrou, por fim, que o réu não apresentava sinais de embriaguez (relatório de mídia de Id.

164342960).

No mesmo sentido, a testemunha
Danilo Duarte dos Santos
relatou que trabalhava no caixa da lanchonete e que o réu já estava na rodoviária quando a vítima chegou acompanhado pela mãe e algumas pessoas, e que o grupo aparentava estar embriagado. Ressaltou que não atendeu a vítima e os demais porque já estavam fechando e porque eles estavam exaltados e agindo com ignorância. Revelou que o réu não apresentava sinais de embriaguez. Disse que viu um tumulto em frente à lanchonete e logo depois viu a vítima sangrando e o suspeito fugiu. Acrescentou que não sabe o motivo da briga (relatório de mídia de Id.

164342960).

A testemunha
Pedro Filho
, proprietário da lanchonete, disse apenas que viu a vítima e o acusado no local, mas que durante a confusão estava na cozinha e não viu como os fatos se desenrolaram. Afirmou que não percebeu se o ofendido ou o acusado estavam embriagados. Que viu o réu fugindo do local e a vítima sendo socorrida, oportunidade em que seus funcionários relataram que ela havia sido esfaqueada pelo réu (relatório de mídia de Id.

164342960).

O policial militar

Weverton Divino Viega de Jesus
relatou em juízo que foi até a rodoviária para apurar a autoria do delito, oportunidade em que verificaram as imagens das câmeras de segurança e conversaram com testemunhas, sendo identificado o suspeito. Durante o dia promoveram várias diligências para localizá-lo e somente no fim da tarde receberam a informação de que ele estaria na Cachoeira das Sete Quedas, local onde efetuaram a sua prisão. Disse que foi apurado que houve uma briga entre ele e a vítima, momento em que ele sacou um canivete e desferiu um golpe contra o rapaz (relatório de mídias de Id.

164342960).

Igualmente, na fase inquisitiva, o policial militar
Naimanhwester Borges Hennes
narrou que foram acionados para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio e que durante as diligências receberam a informação de que a vítima havia falecido no hospital. Disse que no local do crime conseguiram identificar o acusado como o autor do delito e que foi preso na Cachoeira das Sete Quedas, ocasião em que admitiu a prática delitiva, aduzindo que agiu para se defender (Id. 164342958, p. 14).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a testemunha
Ivoneide Ferreira da Silva
, mãe da vítima, relatou à autoridade policial que o acusado se aproximou e ofereceu-lhe uma cerveja, o que não foi aceito. Em seguida, o réu passou a lhe xingar, motivo pelo qual seu filho Alteir disse: “não fala assim com minha mãe não”, e partiu para cima do suspeito, desferindo lhe alguns murros. O suspeito então sacou um canivete, esfaqueou seu filho e saiu correndo. Acrescentou que a vítima faleceu alguns minutos após dar entrada no hospital (Id. 164342958, pp. 57-58).

A testemunha
Gabriel Dutra
não presenciou os fatos, sendo arrolada pela defesa apenas para abonar a conduta social do acusado, revelando tratar-se de um bom funcionário (relatório de mídias de Id.

164342960).

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, há indícios suficientes de que o acusado Wilson é o autor do golpe de canivete que matou a vítima (laudo de necropsia de Id. 164342958, pp. 26-29 e na certidão e óbito de Id. 164342958, pp. 30).

Contudo, o acusado alega que agiu em
legítima defesa
, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, que, sem motivo aparente, avançou sobre a sua pessoa com socos e murros, o que determina a sua absolvição sumária e inviabiliza a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, as provas apuradas até o momento indicam que houve uma discussão entre o réu e a mãe da vítima, momento em que Alteir avançou sobre o acusado para defender a sua genitora, inexistindo indicativos de que o ofendido estava armado com qualquer instrumento.

Logo, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão, tal versão não se encontra satisfatoriamente demonstrada pela prova produzida durante a primeira fase da instrução, especialmente porque não ficou evidenciado que se utilizou moderadamente dos meios disponíveis, posto que desferiu um golpe de canivete em região letal do ofendido, que estava desarmado.

Assim, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente, impondo-se a confirmação do
decisum
e a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Igualmente, conquanto a defesa tenha postulado a
impronúncia
do recorrente, afirmando que não há prova da materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva, conforme já explicitado, não há dúvidas da ocorrência do crime e existem nos autos elementos suficientes de autoria, sobretudo a confissão espontânea do réu, confirmada pela prova testemunhal, motivo pelo qual se mostra inaplicável o disposto no art. 414 do CPP.

Em seguida, a defesa requereu a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, argumentando que houve uma prévia discussão entre as partes, que inclusive evoluiu para vias de fato, de modo que não se mostra razoável concluir que agiu impelido de motivação de somenos importância.

No entanto, quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou que não houve discussão, mas que a vítima lhe xingou e que já veio lhe agredindo, razão pela qual sacou o canivete para se defender.

Por outro lado, parcela das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e em juízo relataram que a vítima discutiu com o recorrente para defender a sua mãe das ofensas por ele proferidas, bate-boca que evoluiu para agressões físicas e culminou com a faca letal desferida pelo réu.

Portanto, a despeito de certas divergências nas narrativas das testemunhas e do interrogatório do réu, há indícios suficientes de que a suposta investida da vítima contra o recorrente decorreu de uma discussão inicialmente banal.

Dessa forma, tendo em vista que não é possível ao julgador usurpar da competência do Júri quaisquer circunstâncias que circundem a ação delitiva, mostra-se necessária a submissão da respectiva qualificadora ao conhecimento do egrégio Conselho de Sentença, uma vez que não é evidentemente descabida.

Nesse sentido, é a orientação do Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 3.5.2023).

Ademais, importante verberar que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da qualificadora descrita na peça de acusação.

Destarte, imperativo reconhecer que não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que o fato delituoso pode eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Por fim, a defesa postulou a
revogação da prisão preventiva
, sustentando o excesso de prazo para a finalização da ação penal e/ou a ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP.

No que se refere ao excesso de prazo para a conclusão da ação penal, entendo que o pleito se encontra prejudicado, já que, de acordo com os fundamentos apresentados pela defesa, dependia diretamente do acolhimento da preliminar de nulidade da pronúncia, pleito que foi rejeitado.

Quanto aos requisitos legais da custódia cautelar, importante esclarecer inicialmente que o réu foi preso em flagrante delito, no dia 7.6.2015, e teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme decisão de Id. 164342958, pp. 83-88.

Contudo, na audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 11.11.2015, a magistrada
a quo
acolheu o pedido defensivo e concedeu ao recorrente a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas, dentre elas o comparecimento mensal em juízo e a manutenção de endereço atualizado nos autos (Id. 164342958, p. 129).

Porém, em decisão proferida no dia 26.6.2019, considerando que o réu descumpriu as medidas alternativas impostas à liberdade e que se encontrava em local incerto e não sabido, o magistrado singular decretou a sua prisão cautelar, para a garantia da aplicação da lei penal (Id. 164342959, pp. 67-69).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia 3.5.2022 (Id. 164342977), isto é, após a prolação da decisão de pronúncia, e, realizada audiência de custódia, foi mantida a segregação, com fulcro no disposto no art. 316 do CPP (Id.

164342983).

Insta salientar que o recorrente esteve preso durante toda a instrução processual, e, contemplado com o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas, deixou de cumprir as obrigações impostas pelo juízo
a quo
, razão pela qual é possível concluir que a medida constritiva é necessária para a conveniência da instrução criminal e para resguardar a aplicação da lei penal, se mostrando insuficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

Dessa forma, mantenho a prisão cautelar por seus próprios fundamentos, destacados na pronúncia de Id.

164342971 e confirmados na decisão de Id.

164342983.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023